Tribunal: TJDFT
Processo: 0717535-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
direito administrativo. embargos de declaração em apelação cível. ressarcimento ao erário. gratificação por tempo integral e dedicação exclusiva. prescrição. actio nata. ausência de vícios no acórdão. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível, reconhecendo a prescrição da pretensão ressarcitória.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação da teoria da actio nata e à definição do marco inicial do prazo prescricional, bem como o prequestionamento de normas legais.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.
4. Não verificada contradição na aplicação da teoria da actio nata, que estabelece como termo inicial do prazo prescricional a ciência do fato pelo titular do direito.
5. A tese de que o prazo prescricional se inicia apenas após o encerramento do processo administrativo compromete a segurança jurídica, notadamente quando entre a auditoria do TCDF e a instauração do processo transcorreram vários anos.
6. A pretensão do embargante visa à rediscussão da causa, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios previstos no CPC, art. 1.022, é incabível a rediscussão da causa por meio de embargos de declaração.”
________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 189. CPC, 1.022, 1.025, 1.026, § 2o. L. 9.784/1999, art. 54. D. 20.910/1932, arts. 1o, 4o, 5o, 9o. L. 8.429/1992, art. 17. L. Distrital 4.075/2007, art. 21, § 6o, incs. I e II. L. Distrital 356/1992, art. 2o.